Tribunal: TJPA
Processo: 0821153-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821153-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON CESAR SILVA DE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
.
ART. 32, §1º, DA LEI Nº 9.605/98 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS). NARRATIVA DOS FATOS INSUFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que recebeu denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 32, §1º, da Lei nº 9.605/98, em que se pretende o trancamento da ação penal originária, sob as alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta, por não descrever de forma clara e suficiente o fato criminoso; e, (ii) saber se há justa causa para a continuidade do processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade.

4. À luz do art. 41, do CPP,
a denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, com as suas circunstâncias de forma detalhada, a qualificação do acusado, a descrição e a classificação do crime imputado a ele, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas.

5.
In casu
, a peça acusatória não narrou de forma concreta o fato criminoso imputado aos acusados (realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos), prejudicando sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa e, assim, justificando o trancamento do feito originário. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem conhecida e concedida,
para determinar o trancamento da Ação Penal nº
0801703-13.2023.8.14.0049 e, de ofício, estender os efeitos desta decisão ao corréu Carlos Eduardo Alves da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, para determinar-se o trancamento da Ação Penal nº
0801703-13.2023.8.14.0049 e, de ofício, estender-se os efeitos desta decisão ao corréu Carlos Eduardo Alves da Silva, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de WANDERSON CESAR SILVA DE MIRANDA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (ID – 23984280).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente foi denunciado nos autos do Processo nº 0801703-13.2023.8.14.0049 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 32, §1º, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e que a exordial acusatória foi recebida sem descrever de forma clara e suficiente os elementos essenciais do fato criminoso, bem como sem qualquer apresentação de laudo pericial que comprove a materialidade do delito.

Alega que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a persecução penal,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata suspensão da referida ação penal até o julgamento final deste
writ
e, no mérito, o trancamento do feito originário.

Indeferido o pleito liminar (ID – 24094831), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24198880) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 24393777
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante tão somente o trancamento da Ação Penal nº 0801703-13.2023.8.14.0049, sob as alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a persecução penal, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
há muito consolidaram o entendimento de que
o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é
medida excepcional
, somente admissível quando,
de plano
, puder ser
comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia
,
atipicidade da conduta
,
ausência de justa causa
ou
existência de causa extintiva da punibilidade
.

Acerca dos fatos, assim narrou a exordial acusatória (ID - 23984286):

“Consta nos autos do IPL que no dia 13 de janeiro de 2021, por volta de 13h00min,
os acusados foram autuados por cometerem crime ambiental e estarem na posse de 163 (cento e sessenta e três) galos combatentes em condições insalubres
, fato ocorrido na Travessa Sétima Maranguape, n° 03, bairro Jardim Tóquio, nesta cidade.

Carmem Rosana, policial militar
, relatou em depoimento que no dia do ocorrido
recebeu uma ligação via disque denúncia de que vários “Galos combatentes” estavam acondicionados em espaços inadequados, e por este motivo, juntamente com os demais policiais do Batalhão de Polícia Ambiental, DEMAPA e CPC-Renato Chaves se locomoveram até o local, e ao chegarem, apreenderam 18 (dezoito) galos e os encaminharam à Delegacia junto com os diversos medicamentos que ali estavam presentes
, os quais são
comumente utilizados nesse tipo de criadouro
.

Carmem relatou que o acusado Carlos Eduardo se encontrava no local, e alegou ser morador da residência onde estavam os animais.

Robertho Marconi relatou em depoimento que é veterinário e acerca de 03 (três) anos presta serviços distintos para avaliar as condições sanitárias dos animais
, mas não é o responsável técnico do criador.
Informou ainda que o criatório das aves possui uma boa estrutura, onde são condicionados em galerias de alvenaria
.

Relatou que os galos são de raça MOURA, e que há aproximadamente 200 (duzentos) galos, e estes possuem restrições ao consumo humano, ademais, nunca teve conhecimento se já houve eventos no sítio.

O denunciado Carlos Eduardo Alves da Silva
, acima qualificado,
relatou que à época dos fatos trabalhava há dois meses como caseiro no sítio de propriedade do Sr. Anderson, e além de executar o trabalho como caseiro, cuidava dos animais
, sendo: 163 (cento e sessenta e três) galos, galinhas (não sabendo precisar a quantidade), e 02 (dois) cachorros da raça pitbull. Relatou ainda que
fornecia alimentação, água e remédio, quando necessário e prescrito pelo veterinário que visitava o local 01 (uma) vez por mês
.

Afirmou que não coloca os galos para brigar ou os incita
, e narra que os galos são da raça MOURA, e devido o instinto dos animais,
eles são colocados em gaiolas separadas, posto que se deixarem soltos, eles brigam
, tendo que deixá-los separados desde os 09 (nove) meses de idade, e
sempre que um galo se solta, eles brigam e se machucam
.

Relatou que
os machucados nos galos foi devido a 03 (três) deles terem fugido no dia 10/01/2021, e passaram a brigar
, o que causou a lesão nestes.
Alegou ainda que o local funciona como criadouro e não há rinha entre os galos
.

O denunciado Wanderson Miranda
, relatou que é
proprietário do sítio onde funciona o criadouro de galos
e
relata que os animais são bem cuidados e separados individualmente em gaiolas de 90x90m, com abrigo para chuva e de palha de arroz
. Ressalta que
os animais são acompanhados por um veterinário, que os visita geralmente 1 (uma) vez por mês
.

Informou que Carlos Eduardo é seu caseiro juntamente com outro nacional, e
no dia do ocorrido estava viajando, portanto, não presenciou a apreensão dos 163 (cento e sessenta e três) galos, e só soube depois da denúncia de maus tratos
. Afirma que o local nunca foi rinha de galos e nem tão pouco sequer colocou algum de seus animais para brigar.

Relata que atualmente possui cerca de 200 (duzentos) animais, todos apenas para criação.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade dos crimes restaram cabalmente provadas pelos depoimentos colhidos no curso do inquérito e demais documentos acostados.

DO DIREITO

ASSIM AGINDO,
os denunciados CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA e WANDERSON CESAR SILVA DE MIRANDA incorreram nas sanções punitivas do Art. 32, §1º da Lei 9.605/1998
, motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia. (...)”
(grifo nosso)

De acordo com o
art. 41, do CPP
[3]
, a denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, com as suas circunstâncias de forma detalhada, a qualificação do acusado, a descrição e a classificação do crime imputado a ele, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas.

A peça acusatória, portanto, é composta de elementos essenciais, cuja ausência configura inépcia, e elementos acidentais, cuja ausência não configura nulidade absoluta. Um dos
elementos essenciais da petição inicial
é justamente a
narrativa dos fatos
, já que é pacífico o entendimento de que

o
acusado se defende do que está narrado
e não da capitulação delitiva.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[4]
argumenta:

“(...) Alguns requisitos são de observância obrigatória. É o que ocorre, por exemplo, com a exposição do fato criminoso, a individualização do acusado e a redação da peça em português. Eventual vício quanto a um desses elementos enseja o reconhecimento da inépcia formal da peça acusatória. (...)”

Logo, para o
exercício do contraditório e da ampla defesa
, é de suma importância que o
Ministério Público, ao denunciar o acusado, descreva
não apenas a
ação transitiva descrita no tipo penal
, mas também as demais
circunstâncias fáticas do caso concreto
.

In casu
, verifica-se,
primo ictu oculi
, que
a denúncia está inepta
.

Como alhures destacado, o coacto e outro indivíduo foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 32, §1º, da L. 9.605/98
[5]
, isto é,
“realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos”
, no entanto a exordial não discorreu sobre tais condutas delitivas.

Para além da qualificação dos acusados,
o
Parquet
não expôs de forma concatenada e detalhada o conteúdo da imputação legal
,
comprometendo
sobremaneira a
exata compreensão da amplitude da acusação
e, por sua vez, do próprio
exercício do direito de defesa
.

Em outras palavras,
a peça acusatória não narra de forma concreta os fatos imputados
, não sendo admissível acusação genérica. Repisa-se, ainda, que, a carência comprometedora da narrativa dos fatos, vista como ausência de possibilidade de compreensão de pontos essenciais da dinâmica delituosa, assume a feição de nulidade absoluta.

Desta feita, por ora, resta determinar o trancamento do processo originário.

Nesse sentido:

“Direito penal.
Habeas Corpus. Pleito de trancamento parcial da ação penal. Ordem concedida
.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a inépcia da denúncia
, a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou materialidade, a absoluta falta de provas ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

(...)

6.
A ausência de descrição clara e circunstanciada da conduta imputada compromete o exercício da ampla defesa, em afronta ao artigo 41 do Código de Processo Penal
.

7. Necessário acolhimento do pedido de trancamento parcial da ação penal, exclusivamente em relação ao crime de ameaça (art. 147, CP), com o prosseguimento do feito quanto ao delito remanescente. IV. Dispositivo

8. Habeas Corpus concedido.”
(TJ/AL, 0802750-37.2025.8.02.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 23/04/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NARRATIVA DOS FATOS - PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
- EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU - POSSIBILIDADE.

1.
O trancamento da ação penal através do Habeas Corpus somente é admissível em casos excepcionais, quando evidenciada, sem qualquer penetração na prova dos autos
, ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade,
inépcia da denúncia
ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de autoria.

2.
A inépcia da denúncia se configura quando ausente ou insuficiente algum de seus requisitos essenciais, como a narrativa dos fatos
.

3. No caso,
não tendo a denúncia descrito, ainda que de modo geral, como se deu a suposta participação do agente no evento delitivo, resta evidente o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
, impondo-se, portanto, o trancamento da ação penal de origem, sem prejuízo de oferecimento de nova inicial, caso supridos os vícios apontados.

4. Necessário estender os efeitos ao corréu que se encontra em semelhante situação fático-processual.”
(TJ/MG, 5183637-89.2024.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira. j. 18/12/2024) (grifo nosso)

Por fim, vale registrar, todavia, considerando que a inépcia da denúncia que aqui declara se dá em virtude da ausência de requisito essencial (narrativa dos fatos insuficiente) e, não por ausência de justa causa (ausência de lastro probatório), que não há óbice a novo oferecimento de inicial acusatória por parte do Representante Ministerial, desde que, dessa nova feita, em conformidade com o artigo 41 do CPP; oportunidade em que, caso oferecida e recebida, deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa aos acusados, inclusive quanto aos atos instrutórios já realizados e aqueles pendentes.

Assim já se manifestou o C. STJ, a saber:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, NA FORMA QUALIFICADA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. CONTRADIÇÃO NA DENÚNCIA QUE IMPEDE O DEVIDO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA
. RECURSO PROVIDO.

1. "
Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão
" (STJ, APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022; sem grifos no original).

2. Espécie na qual o Ministério Público Estadual atribui ao Réu, na denúncia, a suposta prática de apenas um ato, que não ocorreu na oportunidade narrada na peça, e está dissociado da imputação formulada pelo Parquet. A documentação dos autos esclarece inequivocamente, sem a necessidade de detida valoração das provas, que o fato ocorrido em 08/05/2013, aproximadamente às 19h25min, diz respeito tão somente ao horário de conversa telefônica entre terceiros (ou seja, em que o Recorrente não era nenhum dos interlocutores), na qual está ausente a descrição mínima de conduta perpetrada pelo Agente que corresponda ao crime previsto no art. 325, § 2.º, do Código Penal.

3. "
Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito
" (STF, HC 159.697, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2020, DJe 09/11/2020).

(...)

5. Hipótese de manifesta deficiência da peça acusatória, na qual a narrativa é incompleta e não há devida subsunção dos fatos, o que impede a adequada fruição das garantias constitucionais fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência de mero erro material, mas de vício que macula a exordial do Ministério Público Estadual.

6.
Recurso provido para trancar o Processo-crime n. 0002771- 54.2013.8.12.0011 em razão da inépcia da denúncia, sem prejuízo, todavia, do ocasional oferecimento de nova peça acusatória que observe integralmente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, RHC 125.366/MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para determinar o trancamento da Ação Penal nº
0801703-13.2023.8.14.0049 e,
de ofício
, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Carlos Eduardo Alves da Silva.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 253.713 / AM, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2025.

[2]

STJ, AgRg no HC 899.156 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2024.

[3]

Art. 41
.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[4]

Manual de Processo Penal
. 8ª Ed. Salavdor: JusPodivm, 2020, p. 195.

[5]

Art. 32.
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena
- detenção, de três meses a um ano, e multa.
§1º
Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Belém, 29/05/2025